Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-98.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000159-98.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 04.628.426/0001-45 (RECORRENTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), BRAITY FARIAS LEITE - CPF: 041.803.941-03 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRODUTO (RELÓGIO) NÃO ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍCIO NO PRODUTO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Se o consumidor não comprova que tenha encaminhado o produto (Relógio) a assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para estabelecer a responsabilidade das rés, tornando a afirmação da existência de vício do produto mera alegação sem comprovação.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000159-98.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Technos da Amazônia Indústria e Comercio S.A.

Recorrida(s):

Braity Farias Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito às preliminares e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço das partes Reclamadas; b) condenar solidariamente as partes reclamadas em danos materiais no valor de R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso; c) condenar as partes reclamadas solidariamente em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada extinguindo o feito com julgamento de mérito.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica sob o argumento de que a prova pericial é única capaz de provas os fatos alegados na inicial, uma vez que não houve a participação das recorrentes na relação jurídica.

Pois bem. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, devendo ser ressaltado que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Autor alega que adquiriu o produto (relógio), M Condor CO2115KWYK4F, no valor de R$ 259,99, na loja Avenida e após uma semana da compra do produto, este apresentou vício.

Relatou que registrou reclamação na loja que se recusou a encaminhar o produto para a assistência técnica, tendo efetuado reclamação junto ao PROCON e mesmo assim não houve o envio pela loja reclamada, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação visando à devolução do valor pago e indenização por dano moral.

A recorrente afirma que inexiste falha na prestação do serviço, tendo em vista que o recorrido não encaminhou o relógio para assistência técnica, fato que a impossibilitou de resolver o suposto vício alegado, sendo assim, não há que falar em ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização por dano moral e material.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste a recorrente, pois o autor foi até o estabelecimento comercial no intuito de que fosse encaminhado o produto (relógio) para a assistência técnica, contudo, não houve o envio do produto, bem como em resposta ao pedido do lojista a assistência técnica disponibilizou os canais de atendimento ao consumidor, sendo de responsabilidade deste o envio do relógio para verificação do vício apresentado.

Cabe destacar que nos termos do que dispõe a parte final do art. 18 “caput” do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas do produto
.

O § 1º do referido dispositivo legal é no sentido que o consumidor somente poderá exigir, alternativamente e a sua escolha: I) - a substituição do produto por outro da mesma espécie; II) – a restituição imediata da quantia paga; ou III) – o abatimento proporcional do preço, mas,
desde que o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Deste modo, o CDC não garante a imediata troca do produto viciado, mas assegura o seu conserto gratuito, desde que acobertado pela garantia, não podendo o consumidor fazer jus ao seu direito de substituição imediata da mercadoria, sendo que somente depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua entrega para reparos e sem solução do problema é que poderá exercer o seu direito de troca do produto, devolução do valor pago e/ou abatimento do preço.

No presente caso, em que pese o consumidor alegar que o produto apresentou vício, não juntou qualquer prova nesse sentido, sequer um laudo técnico para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Quanto à alegação no sentido de que não obteve êxito junto à fabricante do produto na solução do vício, observo que não há nenhum contato do autor pelos canais de atendimento junto à assistência técnica.

Desta forma, se o consumidor não comprova que o produto apresentou vício, tampouco que o encaminhou para assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante a saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos o vício no produto, nem mesmo que a ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pela demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024